Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-03.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A finalidade principal da citação, dar ciência da existência da ação à parte adversa, foi devidamente cumprida com o acordo, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes.

2. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.

3. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil.

4. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.